Tribunal: TJSP
Processo: 1046009-59.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
*AÇÃO DE REGRESSO POR SUB-ROGAÇÃO. Prestação de serviços. Energia elétrica. Danificação de equipamentos elétricos. Cobertura do sinistro pela Seguradora. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da Seguradora autora, que insiste no pedido inicial. EXAME: ausência de prova convincente quanto ao fato danoso, consistente na oscilação de energia, e do nexo de causalidade entre essa oscilação e a

Ementa:
*AÇÃO DE REGRESSO POR SUB-ROGAÇÃO. Prestação de serviços. Energia elétrica. Danificação de equipamentos elétricos. Cobertura do sinistro pela Seguradora. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da Seguradora autora, que insiste no pedido inicial. EXAME: ausência de prova convincente quanto ao fato danoso, consistente na oscilação de energia, e do nexo de causalidade entre essa oscilação e a danificação dos equipamentos eletrodomésticos pertencentes aos segurados da autora. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342540
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046009-59.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante SANTANDER
SEGUROS S/A, é apelado ELEKTRO REDES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO NÃO
PROVIDO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046009-59.2017.8.26.0114 -Voto no 17.723
2
VOTO No
: 17.723
APELAÇÃO No: 1046009-59.2017.8.26.0114
COMARCA
: CAMPINAS 5a VARA
APELANTE
: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E
PREVIDÊNCIA S.A.
APELADA
: ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.
JUÍZA
: VIVIANI DOURADO BERTON CHAVES
*AÇÃO DE REGRESSO POR SUB-ROGAÇÃO. Prestação de
serviços. Energia elétrica. Danificação de equipamentos elétricos.
Cobertura
do
sinistro
pela
Seguradora.
SENTENÇA
de
improcedência. APELAÇÃO da Seguradora autora, que insiste no
pedido inicial. EXAME: ausência de prova convincente quanto ao
fato danoso, consistente na oscilação de energia, e do nexo de
causalidade entre essa oscilação e a danificação dos equipamentos
eletrodomésticos pertencentes aos segurados da autora. Sentença
mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*
Vistos.
A MM. Juíza “a quo” proferiu a r. sentença apelada,
decidindo “in verbis”: “...com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código
de Processo Civil, julgo IMPROCEDENTE o pedido. Sucumbente, pelo
princípio da causalidade, arcará a autora com o pagamento das despesas
processuais e dos honorários advocatícios da parte contrária, os quais fixo
em 20% sobre o valor da causa.” (“sic”, fls. 340/343).
Inconformada, apela a Seguradora autora insistindo
no acolhimento do pedido inicial (fls. 369/434).
Anotado o Recurso (fl. 491), a ré apresentou
contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença (fls. 494/520).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046009-59.2017.8.26.0114 -Voto no 17.723
3
É o relatório, adotado o de fl. 340.
Conforme já relatado, a MM. Juíza “a quo” proferiu
a r. sentença apelada, decidindo “in verbis”: “...com fundamento no artigo 487,
inciso I, do Código de Processo Civil, julgo IMPROCEDENTE o pedido.
Sucumbente, pelo princípio da causalidade, arcará a autora com o pagamento
das despesas processuais e dos honorários advocatícios da parte contrária, os
quais fixo em 20% sobre o valor da causa.” (“sic”, fls. 340/343).
A Apelação comporta conhecimento, porquanto
observados os requisitos de admissibilidade no tocante (v. artigos 1.009 e
seguintes do Código de Processo Civil).
Ao que se colhe dos autos, a Seguradora autora, ora
apelante, mantinha Contrato de Seguro com os segurados mencionados na
inicial, com cobertura, entre outras, para danos elétricos nos imóveis indicados
nas Apólices nos 1490320/79586, 1490321/28867, 1490320/443750 e
1490320/20789. Consta que a Concessionária ré, ora apelada, é responsável
pelo fornecimento de energia elétrica para os imóveis segurados que, nos dias
19 de setembro de 2012, 11 de janeiro e 22 de fevereiro de 2013, sofreram
danificação nos eletrodomésticos indicados. Consta por fim que os segurados
comunicaram o sinistro à Seguradora autora, que teria efetuado a cobertura
securitária no montante total de R$ 5.682,69, com base nas Apólices em
questão, daí o pedido de regresso (v. fls. 1/27 e 28/135).
Malgrado o inconformismo da Seguradora autora, ora
apelante, a r. sentença apelada não comporta a pretendida reforma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046009-59.2017.8.26.0114 -Voto no 17.723
4
Com efeito, por força da aplicação da “Teoria do
Risco Administrativo” ante a configuração da responsabilidade civil objetiva,
bastava a demonstração da ação ou omissão, do resultado lesivo e do nexo
causal entre a ação ou omissão e o dano indicado.
Ocorre que, no caso vertente, a Seguradora autora
não fez prova convincente quanto ao fato danoso, consistente na oscilação de
energia elétrica nos imóveis segurados nos dias dos alegados sinistros,
tampouco quanto aos danos elétricos e ao nexo de causalidade entre o fato
danoso e tais danos para justificar o pedido de regresso.
Não acode a autora mera prova unilateral, produzida
sem o crivo do contraditório. Aliás, os denominados “laudos técnicos” de fls.
90/120 indicam apenas que os danos foram provavelmente causados por
“descarga atmosférica”, “variação brusca de tensão”, “raiso”. Tais
documentos são insuficientes para a comprovação da alegada oscilação de
energia e do nexo causal entre essa oscilação e os danos reclamados, não
havendo efetivamente prova segura para impor a responsabilidade reparatória à
Fornecedora de energia elétrica, ora apelada.
Portanto,
não
tendo
a
Seguradora
apelante
produzido prova convincente quanto ao fato constitutivo do direito por ela
reclamado conforme o ônus da prova previsto no artigo 373, inciso I, do
Código de Processo Civil, com a demonstração do nexo de causalidade e,
ante a impossibilidade de produção de prova pericial pela não preservação
dos bens danificados, era mesmo de rigor a improcedência da Ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046009-59.2017.8.26.0114 -Voto no 17.723
5
Resta a rejeição do Recurso por conseguinte.
A propósito, eis a Jurisprudência:
1077012-11.2016.8.26.0100
Classe/Assunto: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Relator(a): Mourão Neto
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 13/12/2018
Data de publicação: 13/12/2018
Data de registro: 13/12/2018
Ementa: Consumidor e processual. Ação regressiva de ressarcimento de danos julgada
procedente. Pretensão à reforma integral manifestada pela ré. Ainda que a empresa de
energia elétrica seja objetivamente responsável pelos danos causados a aparelhos
elétricos em decorrência de falha na prestação de serviços, por força do artigo 37, § 6o, da
Constituição Federal, é indispensável, para o acolhimento da pretensão regressiva da
seguradora, que seja cabalmente demonstrado o nexo causal entre o dano sofrido pelo
segurado e eventual falha no serviço de fornecimento de energia elétrica. RECURSO
PROVIDO.

1024558-29.2018.8.26.0506
Classe/Assunto: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Relator(a): L. G. Costa Wagner
Comarca: Ribeirão Preto
Órgão julgador: 34a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 29/03/2019
Data de publicação: 29/03/2019
Data de registro: 29/03/2019
Ementa: Apelação. Civil e Consumidor. Prestação de serviço. Fornecimento de energia
elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos proposta pela seguradora em face da
concessionária de serviço público. Ocorrência de danos em aparelhos eletrônicos do
segurado em razão de oscilações e sobretensão na rede de energia elétrica. Incidência do
CDC. Relação entre o segurado e prestadora de serviços que é de consumo. Sub-rogação
da seguradora. Entendimento no sentido de que para legitimar a propositura da demanda
de ressarcimento, cabe à Seguradora oportunizar à Concessionária a possibilidade de
inspecionar os equipamentos danificados, ou, alternativamente, proceder a guarda dos
equipamentos, ou apenas da peça defeituosa, para tornar possível a realização de perícia
técnica judicialmente. Ausência in casu de apresentação dos bens para a realização de
laudo pericial. Óbice ao contraditório que impede a Concessionária de demonstrar
eventual inexistência de nexo causal. Ônus que não pode ser suportado pela Empresa
prestadora de serviços. Recentes precedentes desta 34a. Câmara de direito privado.
Sentença reformada. Sucumbência invertida. RECURSO PROVIDO.

1006916-48.2018.8.26.0084

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046009-59.2017.8.26.0114 -Voto no 17.723
6
Classe/Assunto: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Relator(a): Luiz Eurico
Comarca: Campinas
Órgão julgador: 33a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 29/03/2019
Data de publicação: 29/03/2019
Data de registro: 29/03/2019
Ementa: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO REGRESSIVA
DE RESSARCIMENTO DE DANOS - SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NOS
DIREITOS DO CONSUMIDOR - NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO
ENTRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E O DANO APELAÇÃO NÃO PROVIDA
Impõe-se, pois, a rejeição do Recurso, ficando
mantida a r. sentença apelada pelos próprios e jurídicos fundamentos,
inclusive no que tange aos ônus sucumbenciais, já considerada a majoração
da verba honorária, “ex vi” do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Diante do exposto, nega-se provimento ao Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora